Tribunal: TJES
Processo: 0000123-87.2024.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Violência Doméstica Contra a Mulher; Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência
Data de julgamento: 2024-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000123-87.2024.8.08.0024
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: RICARDO AUGUSTO COELHO
APELADO: POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e outros
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000123-87.2024.8.08.0024 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: RICARDO AUGUSTO COELHO
REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE TIPICIDADE. IMPOSSIBILIDADE. SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. AFASTAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Criminal interposta por Ricardo Augusto Coelho contra sentença da 1ª Vara Especializada em Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Vitória, que o condenou pelo crime previsto no art. 24-A da Lei 11.340/06 (descumprimento de medidas protetivas de urgência), à pena de 03 meses de detenção em regime aberto, com a concessão do benefício da suspensão condicional da pena (sursis) por 02 anos, nos termos do art. 77 do Código Penal. O apelante requer a absolvição por ausência de tipicidade, o afastamento do sursis por considerá-lo mais gravoso e, ao final, a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar se há ausência de tipicidade na conduta do réu para fins de absolvição; (ii) analisar se é possível o afastamento da suspensão condicional da pena; (iii) determinar se é cabível a concessão de assistência judiciária gratuita ao apelante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A materialidade do crime de descumprimento de medidas protetivas está devidamente comprovada por Boletim de Ocorrência e prova oral colhida nos autos, especialmente pelos depoimentos da vítima e de testemunhas, como o policial militar que atendeu à ocorrência.

A autoria do crime é confirmada pelos relatos firmes e coerentes da vítima, corroborados por provas testemunhais, sendo pacífico o entendimento de que, nos casos de violência doméstica, a palavra da vítima possui especial relevância, uma vez que tais crimes geralmente ocorrem sem a presença de testemunhas oculares.

A alegação de desconhecimento das medidas protetivas por parte do réu não merece acolhimento, uma vez que há certidão de oficial de justiça atestando que o apelante foi devidamente intimado, sendo a intimação entregue à sua genitora por recusa do próprio réu em recebê-la.

Quanto ao pedido de afastamento do sursis, trata-se de benefício concedido com base nos requisitos legais previstos no art. 77 do Código Penal, cabendo ao réu decidir sobre sua aceitação apenas em fase de execução, durante a audiência admonitória. Assim, não é possível a renúncia ao benefício nesta fase processual.

O pedido de assistência judiciária gratuita é matéria que deve ser analisada pelo Juízo da Execução Penal, sendo este o competente para aferir a condição financeira do réu no momento oportuno.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A palavra da vítima, corroborada por outros elementos probatórios, tem especial relevância na elucidação de crimes de violência doméstica.

O afastamento do sursis penal deve ser decidido na fase de execução da pena, durante a audiência admonitória.

O pedido de assistência judiciária gratuita deve ser analisado pelo Juízo da Execução Penal.

Dispositivos relevantes citados
: Lei 11.340/06, art. 24-A; Código Penal, art. 77.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Apelação Criminal nº 016190005765, Rel. Des. Éder Pontes da Silva, j. 09.02.2022; STJ, AgRg no AREsp n. 2.407.999/BA, rel. Min. Jesuíno Rissato, j. 05.03.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000123-87.2024.8.08.0024 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: RICARDO AUGUSTO COELHO
REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Apelação Criminal interposta por
RICARDO AUGUSTO COELHO
, visando à reforma da sentença oriunda da 1ª Vara Especializada em Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Vitória, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo pela prática dos crimes descritos nos artigos 24-A da Lei 11.340/06, à pena de 03 (três) meses de detenção, para cumprimento no regime aberto, e uma vez preenchidos os requisitos previstos no art.77 do Código Penal, submeteu o Denunciado ao período de prova de 02 (dois) anos.

Na forma das razões, a defesa requer, a absolvição, por ausência de tipicidade da conduta. Subsidiariamente, pugna pelo afastamento do “sursis” penal aplicado, por considerá-lo mais gravoso ao recorrente. Ao final, pleiteia a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita.

Contrarrazões ministeriais, requerendo o improvimento do apelo.

Judicioso parecer do Ministério Público de segundo grau, de lavra do Eminente Procurador de Justiça Almiro Gonçalves da Rocha, opinando pelo conhecimento e improvimento do recurso.

Narra, em síntese, que o denunciado Ricardo Augusto Coelho é ex-companheiro da vítima Nayane Silva e Souza e no dia 22/01/2024, em horários diversos, no interior do local de trabalho da ofendida, o Instituto Federal do Espírito Santo, localizado no bairro Jucutuquara, e também posteriormente na residência da vítima, no bairro Nazareth, em Vitória/ES, praticou o crime de Descumprimento de Medidas Protetivas de Urgência.

Pois bem.

A materialidade encontra-se demonstrada no Boletim de Ocorrência e prova oral produzida nos autos.

No tocante a autoria, observo que o acusado, em seu interrogatório, negou os fatos.

No entanto, a vítima, quando ouvida em juízo, é firme e segura em confirmar os termos da denúncia, ressaltando que estava sob medida protetiva e o acusado foi até seu local de trabalho.

Neste ponto, relembro que é pacífico neste colegiado o entendimento segundo o qual a palavra da vítima reveste-se de especial relevância na elucidação de casos de violência doméstica ou familiar, sobretudo porque praticados, de ordinário, na intimidade do lar, longe da presença de terceiros:

“
APELAÇÃO CRIMINAL - CONDENAÇÃO NO ART. 147, DO CP, NAS CIRCUNSTÂNCIAS DA LEI Nº 11.340/06. RECURSO DA DEFESA. 1. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. 2. AFASTAMENTO DA SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. POSSIBILIDADE. 3. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Os elementos fáticos probatórios constantes nos autos, consubstanciados nas provas documentais e testemunhais, demonstram a presença de elementos de autoria e de materialidade do crime de ameaça (art. 147, do CP), no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher (Lei nº. 11.340/06). Ressalta-se que, nas infrações penais desta natureza, no contexto de violência de gênero contra a mulher, geralmente cometidas na clandestinidade, a palavra da vítima assume fundamental importância à elucidação dos fatos, especialmente quando confirmada pelos demais elementos probatórios constantes dos autos. 2. In casu, a concessão da suspensão condicional da pena é prejudicial ao apelante, visto que, em que pese sua pena final definitiva tenha sido fixada em 01 mês e 26 dias de detenção, em regime inicialmente aberto para cumprimento de pena, teria que se submeter, pelo prazo de 02 (dois) anos, às condicionantes previstas no § 2°, do art. 78 do CP, período este muito maior do que o imposto para o cumprimento de pena privativa de liberdade. 3. Recurso conhecido e parcialmente provido.”. (TJES, Classe: Apelação Criminal, 016190005765, Relator: EDER PONTES DA SILVA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 09/02/2022, Data da Publicação no Diário: 24/02/2022)”.

Corrobora ainda com os relatos da vítima, o depoimento, em sede judicial, do PMES Bruno Moreira que atendeu à ocorrência. Vejamos:

“
(...); que atendeu determinação do Ciodes; que foram atender a ocorrência no local de trabalho da vítima, IFES; que ao atenderem a solicitação ouviram da vítima que tinha MPUs deferidas e que seu ex companheiro estaria rondando seu local de trabalho; que não localizaram o acusado nas imediações; que levaram a vítima até sua casa para pegar a filha menor e seus pertences pessoais; que o acusado estava em casa e, ao ser abordado resistiu um pouco, mas foi convencido em atender as orientações.
”

Ressalte-se, por sua vez, que não apresenta verossimilhança a alegação do réu de que desconhecia as medidas protetivas vigentes. Observa-se, que o recorrente se negou a atender a Oficial de Justiça, ocasião em que a mesma entregou a intimação à genitora, conforme a certidão colacionada nos autos:

“
Certifico e dou fé que, em cumprimento ao respeitável mandado, dirigi-me ao local indicado, e, ai sendo, através de MARLI CELÍRIO DE SOUZA (CPF 854.142.716-15), intimei/citei RICARDO AUGUSTO COELHO de todo o teor do mandado/ação/decisão, entregando-lhe cópia, com a qual ficou ciente de tudo, conforme nota de ciência exarada. Certifico que, estando na frente do imóvel, escutei o Requerido sendo chamado pela genitora Marli para atender a esta Oficial de Justiça e ele negou em comparecer na minha presença. Certifico que, a Sra Marli foi convocada a descer e quando estava na minha presença, confessei-lhe que havia escutado a voz do Requerido com a negativa em atender-me, e, a Sra Marli pediu-me desculpas porque não poderia obrigá-lo a me atender. Desta forma, li inteiramente a decisão/ mandado, fazendo todas as advertências necessárias, Inclusive, grifando a parte dispositiva da decisão para que lhe fosse repassado. Certifico que também adverti a Sra Marli que transmitisse ao seu filho que ele estava intimado a partir daquele momento”.

Assim, a partir dos relatos acima transcritos, percebe-se a existência de elementos de convicção suficientes para a condenação do recorrente no crime a ele imputado.

Adiante, alega o recorrente a necessidade de afastamento da suspensão condicional da pena, ao argumento de que seria mais benéfico ao réu o cumprimento em regime aberto.

Da r. sentença prolatada, verifico que a douta magistrada consignou que o acusado preenche os requisitos legais previstos no art. 77 do Código Penal, razão pela qual determinou a suspensão da pena pelo período de 02 (dois) anos, deixando para o Juízo da Execução Penal definir os termos para o cumprimento do benefício em questão.

Inobstante alegue a defesa ser o cumprimento de pena em regime aberto mais benéfico ao réu, destaco que ao juiz cabe a análise do preenchimento ou não dos requisitos legais para a concessão do benefício, de tal modo que o réu possui o direito de decidir se aceita ou não as condições impostas por ocasião da audiência admonitória, já na fase de execução da pena.

Como bem elucidado pelo Ministério Público de 2º Grau,
“
t
rata-se, assim, de um direito subjetivo do réu, sendo que a sua renúncia, como pretendido aqui, não pode ser acolhida no presente momento processual, pois de acordo com o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, seguido por esse Egrégio Tribunal de Justiça, faz-se imprescindível o trânsito em julgado, e a designação da audiência admonitória, para que o apenado possa fazê-lo, caso pretenda a aplicação da pena privativa de liberdade, por considerar mais gravoso o Sursis”.

Acerca do tema colaciono entendimento jurisprudencial já firmado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça:

“
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AMEAÇA NO CONTEXTO DOMÉSTICO. CONDENAÇÃO BASEADA EM PROVAS SUFICIENTES. PALAVRAS DA VÍTIMA E RECONHECIMENTO DO PRÓPRIO AGRAVANTE. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO DO ENTENDIMENTO SEM REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. SÚMULA N. 7/STJ. REVOGAÇÃO DO SURSIS. INSTITUTO FACULTATIVO. NÃO REGISTRADA DE RECUSA NA AUDIÊNCIA ADMONITÓRIA. ENTENDIMENTO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESSA CORTE. SÚMULA 83/STJ. AUSÊNCIA DE COTEJO ANALÍTICO ENTRE A DECISÃO RECORRIDA E OS ACÓRDÃOS PARADIGMAS.

1. (...). 2.
No que tange ao instituto do sursis penal, o qual não poderia ser mais gravoso que a própria pena imposta, o entendimento do Tribunal local encontra-se em sintonia com a jurisprudência desta Corte, uma vez que na eventualidade do apenado compreender que o sursis ofertado é mais gravoso que a pena propriamente imposta, deve recusar a benesse em audiência admonitória, a ser designada após o trânsito em julgado da ação penal, o que não ocorreu na hipótese dos autos. Assim, incidente o óbice da Súmula 83/STJ
. 3. Em relação à divergência jurisprudencial, verifica-se que não se realizou o devido cotejo analítico entre o acórdão recorrido e os acórdãos apontados como paradigma , contrariando os artigos 255, § 1º, do RISTJ e 1.029, § 1º, do CPC. 4. Agravo regimental improvido. (AgRg no AREsp n. 2.407.999/BA, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do Tjdft), Sexta Turma, julgado em 5/3/2024, DJe de 11/3/2024.)”.
Grifo nosso.

Por fim, no que se refere ao pedido de assistência judiciária gratuita, cabe ressaltar que constitui matéria afeta ao Juiz da Execução, competente para aferir sobre a condição financeira do réu no instante do pagamento.

Diante de todo o exposto e em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO INTERPOSTO
E

N
EGO
-
LHE
PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.